Tribunal: TJSP
Processo: 0540595-51.2005.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2004 – Município de Sorocaba – Ação ajuizada contra escola estadual – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentenciante apontando que "escola estadual não é pessoa jurídica e não pode estar no polo passivo" e reconhecendo "a carência de ação, por falta de interesse de agir

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – IPTU e taxas dos exercícios de 2001 a 2004 – Município de Sorocaba – Ação ajuizada contra escola estadual – Sentença de extinção, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentenciante apontando que "escola estadual não é pessoa jurídica e não pode estar no polo passivo" e reconhecendo "a carência de ação, por falta de interesse de agir na modalidade adequação", entendendo pela impossibilidade da propositura de execução fiscal contra ente público, indicando que a demanda deveria seguir pelo rito do art. 910, do CPC – Insurgência da Municipalidade – Não acolhimento, ainda que por fundamento diverso daquele principal adotado pelo Juízo a quo – CDA emitida contra a Escola Estadual Arquiminio Marques da Silva que não possui personalidade jurídica própria e, assim, não pode figurar como devedor, o que basta para a extinção da ação – Precedentes – Ilegitimidade passiva reconhecida – Impossibilidade de alteração do sujeito passivo da execução fiscal, conforme já decidido pelo C. STJ (Súmula no 392) – CDA que não reúne os requisitos hábeis e legais, ostentando vício que macula o título extrajudicial que instruiu a execução – Sentença mantida, pois correta a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do defeito da CDA e da ilegitimidade passiva (art. 485, IV e VI, do CPC) – Recurso não provido.